Tribunal: TCU
Processo: 005.169/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE no 2008/0117 , firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada ¿CEM ANOS PATATIVA¿, visando Realizar um grande evento em consonância com a missão do lDECC, focalizando uma das maiores personalidades da cultura do Ceará, o poeta popular Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. nascido a 05 de março de 1909, com a publicação de livro. (no da TCE no sistema: 2748/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2639/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor do Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará - IDECC e José Mafrense de Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FASE 2008/0117, e que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "Cem Anos Patativa", visando a realizar evento focalizando o poeta popular Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, com a publicação de livro, no valor de R$ 185.801,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 166.642,42. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Encaminhamento da prestação de contas final (peça 9), em 4/8/2011, e o Ofício 2017/490/357, encaminhado a José Mafrense de Sousa, para comunicação de pendências na prestação de contas (peça 10), em 21/7/2017; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 65-68). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.169/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará (04.031.723/0001-09); José Mafrense de Souza (XXX.877.903-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raphael Ayres de Moura Chaves (16077/OAB-CE), representando Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceara. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.